Tribunal: TJDFT
Processo: 0009065-76.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0009065-76.2016.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: YURI EUZEBIO EDUARDO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o teor da certidão de ID 46955734, que informa a juntada dos vídeos requeridos no Despacho de ID 46606203, remeto os autos à douta Procuradoria de Justiça para ciência das aludidas mídias (IDs 46955735/46955751) e, caso entenda necessário, complementar, retificar ou ratificar o parecer de ID 45058813. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator